Tribunal: TJDFT
Processo: 0743289-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743289-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NELSON FRANCISCO NOGUEIRA PINILLA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON FRANCISCO NOGUEIRA PINILLA (ID 53416279) contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do devedor, após abatimento dos descontos obrigatórios (ID 52338699). Foi determinada a intimação do embargado para apresentar contrarrazões (ID 53497434). Todavia, a intimação não foi realizada. À secretaria para intimar o embargado LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator